Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-33.2024.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-33.2024.8.14.0103

APELANTE: MARCIA MARIA ROSA DE CASTRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Márcia Maria Rosa de Castro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG S.A. A autora alegou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, sob a crença de que se tratava de empréstimo consignado. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato e a ausência de conduta abusiva, julgando improcedente a demanda. A apelante, no recurso, alegou indeferimento da justiça gratuita e da petição inicial, temas não constantes da sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas preenchem o requisito de regularidade formal previsto no princípio da dialeticidade, exigindo a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve apresentar razões compatíveis e coerentes com os fundamentos da sentença recorrida, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

A sentença de mérito analisou o contrato e afastou a existência de vícios, julgando improcedente a ação. A apelante, no entanto, direcionou sua insurgência a temas não constantes da decisão, como o indeferimento da justiça gratuita e da petição inicial, revelando total desconexão com o conteúdo do julgado.

O STJ e o TJPA firmaram entendimento no sentido de que razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença violam o princípio da dialeticidade e impedem o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir temas estranhos ao conteúdo da decisão recorrida, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida.

O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais entende ser cabível a reforma da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.876.330/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021; TJPA, Ap. Cív. 0801234-56.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0800641-33.2024.8.14.0103

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: ELDORADO DOS CARAJÁS

APELANTE: MARCIA MARIA ROSA DE CASTRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCIA MARIA ROSA DE CASTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" ajuizada em face do
BANCO BMG SA
.

Na petição inicial, a autora, ora apelante, alega ter sido vítima de prática abusiva na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de um empréstimo consignado convencional. Sustenta a existência de vícios no negócio jurídico e pede a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos da autora. Fundamentou sua decisão na regularidade da contratação, na ausência de provas de vício de consentimento ou de qualquer ilegalidade praticada pela instituição financeira, e no fato de que a autora não apresentou argumentos capazes de infirmar a documentação juntada pelo banco.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, argumentando ser pessoa idosa e aposentada e que a decisão de primeiro grau indeferiu a petição inicial sem analisar sua real situação financeira.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido.

A análise dos autos revela que a apelação interposta por MARCIA MARIA ROSA DE CASTRO não preenche um dos requisitos essenciais de admissibilidade recursal: a regularidade formal, especificamente no que tange ao princípio da dialeticidade.

Este princípio, extraído dos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, impugnando de forma específica e direta os fundamentos que a sustentam.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior:

"As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é imprescindível que o recorrente aponte os vícios de atividade (error in procedendo) ou de julgamento (error in judicando) que a seu ver justificam a sua pretensão." (in "Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos", 5ª ed., RT, p. 149).

No caso em tela, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, após analisar detalhadamente o mérito da controvérsia. O magistrado concluiu pela regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, pela ausência de vício de consentimento e pela falta de comprovação de qualquer conduta abusiva por parte do banco réu.

A apelante, por sua vez, em suas razões recursais, ignora por completo os fundamentos da sentença de mérito. Em vez de impugnar a análise sobre a validade do contrato, a legalidade dos descontos ou a inexistência de danos morais, a recorrente dedica sua peça recursal a um tema completamente dissociado do julgado: o suposto indeferimento da justiça gratuita e o indeferimento da petição inicial, o que, de fato, não ocorreu.

As razões da apelação são claras ao afirmar que "trata-se de um recurso de apelação contra a sentença que indeferiu a concessão da justiça gratuita" e que "a sentença que indeferiu a justiça gratuita, vai contra a atual situação financeira do Recorrente".

Ora, a sentença não apenas deferiu a justiça gratuita, como expressamente o fez ao suspender a exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Além disso, o juízo de primeiro grau não indeferiu a petição inicial; ao contrário, processou o feito e proferiu uma decisão de mérito, julgando a causa improcedente.

A ausência de correlação entre o que foi decidido e as razões do apelo é flagrante, o que caracteriza a violação ao princípio da dialeticidade. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA . AGRAVO DISSOCIADO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA . 1.O art. 932, III, do CPC, prevê que não será conhecido o recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.Trata-se do princípio da dialeticidade . Para cumprimento mínimo desse requisito, deve haver correlação entre os fundamentos do pronunciamento e as teses recursais apresentadas. 2. No caso, o agravo interno impugnou a aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ, as quais não foram mencionadas na decisão monocrática. O capítulo da decisão mencionado pelo agravante teve como resultado o conhecimento e não provimento do recurso, e não sua inadmissibilidade . 3. Aplica-se a Súmula 284/STF nos casos em que os dispositivos indicados como violados não guardam relação com a controvérsia. 4. O agravo interno não teve o condão, sequer em tese, de modificar o resultado da decisão monocrática, em razão da ausência de dialeticidade e da referência dissociada da realidade aos termos do recurso especial . Aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, CPC. 5 . Agravo interno parcialmente conhecido e não provido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no REsp: 1936638 SP 2021/0135012-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também segue a mesma linha de entendimento:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DE MULTA DO ART . 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aplicando multa de 2% nos termos do art. 1 .021, § 4º, do CPC/2015. A ação originária versa sobre cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, proposta por Janiquele Ramos de Sousa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada violou o princípio da dialeticidade ao não conhecer do recurso anterior por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) é devida a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, por manifesta inadmissibilidade do recurso. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. A recorrente, no seu primeiro Agravo Interno, reiterou argumentos anteriormente apresentados sem impugnar os fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso anterior, violando o princípio da dialeticidade. 5. As razões do agravo limitaram-se à reiteração da tese de quitação integral do valor da indenização, sem atacar os fundamentos da decisão quanto à ausência de impugnação à conclusão de que a invalidez seria superior à alegada pela seguradora . 6. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura vício formal que autoriza o não conhecimento do recurso. 7. Manteve-se a multa de 2% prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC/2015, diante da reiteração de recurso manifestamente inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2 . É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando constatada a interposição de recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.021, § 4º; CC, arts. 884 e 885. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03 .2021; TJPA, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0807798-51.2019.8.14 .0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 09 .08.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027787220128140028 28743776, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de impugnar os fundamentos da sentença de improcedência, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data de cadastro no sistema.

Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 27/11/2025